Tribunal: CARF
Processo: 13888.000757/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000757/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.699 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
REGINA FRACETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física são
dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais
e
hospitais,
efetuadas
pelo
contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, quando
comprovadas com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para cancelar a glosa de despesas médico/odontológicas no valor
de R$ 7.378,00
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento por revisão de declaração dos exercícios de
2004 e 2005, com imposto suplementar a pagar, por ter a Fiscalização glosado despesas médico-
odontológicas declaradas e não comprovadas pela contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, onde alegou o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000757/2008-72
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.699 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000757/2008-72

Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes (EX2OO5) e fls.06 e seguintes
(EX2OO4) se requer, em síntese, sem prejuízo da leitura integral das impugnações, o
restabelecimento dos valores glosados em vista da documentação já apresentada (recibos, notas
fiscais' e extratos bancários). O ônus da prova competiria a fiscalização. Defende o entendimento
de que pagamentos em dinheiro são válidos. Haveria nulidade no lançamento em razão de erro
na identificação do contribuinte.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário,
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, onde alega que as
deduções são legitimas e que atendeu aos requisitos para a dedução das despesas;
Que, para o presente caso, não se pode utilizar da presunção
Que não foi comprovado que os recibos apresentados são inidôneos
Que as prestadoras dos serviços estão regulares perante a Receita Federal
Que a exigência fiscal para a comprovação das despesas exorbita o que é exigido
por lei
Ao final requer a reforma do acórdão reconhecendo a improcedência do
lançamento.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Da Legalidade do Lançamento
As deduções das despesas da base de cálculo do imposto de renda estão
disciplinadas nas disposições do artigo 8°, II, da Lei n°9.250, de 1995 e, em conformidade com o
artigo 11, § 3°, do Decreto-lei n° 5.544, de 1943, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Assim, sempre que entender necessário, a fiscalização tem a prerrogativa de exigir
a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.
O artigo 8°, § 2°, III, da Lei n° 9.250, de 1995, disciplina que a comprovação dos
valores pagos pelo contribuinte aos profissionais da área da saúde deve ocorrer por meio de
recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.699 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000757/2008-72

CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebe. Alternativamente, na falta
do referido recibo, o legislador admite como prova a indicação do cheque nominativo por meio
do qual foi efetuado o pagamento.
A lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É
o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório.

As glosas se deram por falta de comprovação da prestação efetiva do serviço
ou do pagamento.
O recorrente alega que os documentos apresentados nos autos atendem aos
requisitos legais e que a autoridade fiscal não comprovou serem inidôneos.
No entanto, as deduções em que se amparam os documentos apresentados, não
podem ser admitidas porque não são hábeis a comprovar a efetiva prestação do serviço ou o
pagamento;
Da análise dos documentos apresentados nas folhas 86 a 129, tem-se que:
Extrato bancário – A recorrente apresenta uma planilha acompanhada da extrato
bancário, na qual quer associar a despesa realizada com saques efetuados. Não é possível esta
associação, pois não há correspondência entre valor e a data do saque com o serviço prestado,
bem como, não é possível precisar a quem foi prestado o serviço.
Recibos – os recibos apresentados indicam a descrição do serviço de forma
genérica e não consta o endereço do prestador, bem como não, consta o beneficiário do serviço
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, do ano calendário de 2004, no valor total
de R$ 7.378,00 , fls 125- 129, indicando que o serviço foi prestado, sendo beneficiária a própria
recorrente.
Deste modo, entendo que deve ser restabelecido o valor declarado de
despesas odontológicas, no valor de R$ 7.378,00, com gastos com a Clínica Poliodonto.
Portanto, os documentos apresentados não são idôneos a comprovar a efetiva
prestação do serviço ou do pagamento.
Para as demais despesas, não tendo sido apresentados novos documentos, ou que
os documentos apresentados não comprovem o efetivo desembolso ou a prestação do serviço,
mantem-se a decisão de primeira instancia.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para cancelar a glosa de
despesas médico/odontológicas no valor de R$ 7.378,00

(documento assinado digitalmente)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.699 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000757/2008-72

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital